Tribunal: STF
Processo: ARE 1272345
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. COISA JULGADA RECONHECIDA DE OFÍCIO. CONFIRMAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
    1 – Indeferido o pedido de gratuidade de Justiça por decisão contra a qual a parte não interpôs recurso a tempo e modo, inviável o exame da reiteração do pedido, ante a ocorrência da preclusão temporal. Ademais, o recolhimento do preparo recursal constitui ato incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício, configurando a preclusão lógica.
    2 – Ausente o interesse recursal do Autor no que toca à prescrição, uma vez que o tema não foi objeto da sentença ora guerreada, que se restringiu ao reconhecimento da existência de coisa julgada sobre a matéria discutida na demanda, extinguindo o Feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.
    3 – Não se admite a propositura de ação que reproduz, com os mesmos pedidos, a mesma causa de pedir e as mesmas partes, ação anteriormente ajuizada que já foi solucionada por meio de decisão de mérito transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada.
    4 – A despeito da repetição de demanda anteriormente ajuizada e atingida pela coisa julgada, não se identificando que o Autor haja incorrido em quaisquer das condutas capituladas nos incisos do art. 80 do CPC, há de ser rejeitada a pretensão de condenação nas penas por litigância de má-fé. Igualmente, e por razões ainda mais óbvias, descabida a condenação do Réu por litigância de má-fé, impondo-se a rejeição do pedido formulado pelo Autor em contrarrazões.
    5 – O juízo de equidade estabelecido no Código de Processo Civil de 2015 (artigo 85, § 8º) determina a fixação de honorários advocatícios de sucumbência nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa atribuído for muito baixo. Embora a fixação equitativa seja possível nos casos em que o proveito econômico obtido é irrisório ou inestimável, deve-se considerar que o provimento jurisdicional não concebe apenas o conteúdo da procedência que o Autor alcança, mas também abrange o provimento jurisdicional que, contrário à pretensão autoral, atenda ao interesse do Réu. Assim, verificado no caso concreto que o valor atribuído à causa não é baixo e que não pode ser considerado como irrisório ou inestimável o proveito econômico decorrente da presente controvérsia, é inaplicável o disposto no § 8º do artigo 85 do CPC, impondo-se, ante a ausência de condenação principal, a observância estrita das normas específicas previstas no § 4º, inciso III, c/c § 3º, inciso II, e § 2º, incisos I a IV, do mesmo preceito legal, fixando-se o valor atualizado da causa como parâmetro de arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência.
    Apelação Cível do Autor desprovida.
    Apelação Cível do Réu parcialmente provida."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, XXXV, LV e LXXIV, e 37, I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Conforme se extrai da leitura atenta da pretensão exposta na exordial, o Autor, na presente demanda, revolve os mesmos argumentos levantados na Ação de Conhecimento nº 2012.01.1.114444-5, objetivando, na presente demanda, com o reforço do trânsito em julgado da sentença/acórdão proferido na Ação Penal nº 2007.03.1.009657-8, o mesmo resultado prático do que foi deduzido na ação anterior, qual seja, o restabelecimento dos proventos percebidos pelo Autor na reserva militar remunerada da PMDF.
    Observe-se que até mesmo a jurisprudência colacionada pelo Autor na exordial e no recurso com o intuito de respaldar sua tese se refere à impossibilidade de cassação da aposentadoria, ante a sua natureza diversa frente ao cargo público, mesma argumentação levantada na Ação de Conhecimento proposta anteriormente.
    Destarte, impõe-se a confirmação da existência de coisa julgada, haja vista tratar-se de repetição de ação já decidida por sentença, contra a qual não cabe mais recurso, nos termos do art. 337, § 4º, do CPC.
    (...)
    Nessa esteira, escorreita a conclusão exposta em sentença quanto à configuração da coisa julgada e extinção do Feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, inexistindo máculas a serem reparadas no ponto.
    No que tange à condenação do Autor por litigância de má-fé, pleiteada pelo Réu em seu recurso, a despeito de ter ajuizado demanda repetida e já examinada por sentença transitada em julgado, não se vislumbra que o Autor tenha incorrido nas condutas previstas no art. 80 do CPC, razão pela qual há de ser rejeitado o pedido. Igualmente, e por razões ainda mais óbvias, descabida a condenação do Distrito Federal por litigância de má-fé, impondo-se a rejeição do pedido formulado pelo Autor em contrarrazões.
    Todavia, vê-se que a irresignação do Distrito Federal quanto à verba honorária de sucumbência encontra amparo.
    (...)
    Embora a fixação equitativa seja possível nos casos em que o proveito econômico obtido é irrisório ou inestimável, é preciso levar em consideração que o provimento jurisdicional não concebe apenas o conteúdo da procedência que o Autor alcança, mas também abrange o provimento jurisdicional que, contrário à pretensão autoral, atenda ao interesse do Réu.
    Assim, no caso dos autos, não há que se falar em irrisoriedade do proveito econômico obtido, porque, como já se afirmou, ele abrange não só o que atende à pretensão autoral, mas também o provimento jurisdicional que, contrário ao interesse do Autor, ampara a defesa do Réu.
    Como se observa da exordial, foi atribuído à causa o valor de R$ 676.737,11 (Doc. Num. 2650130 – Pág. 3), o que nem de longe pode ser considerado irrisório a título de proveito econômico pretendido. Nessa esteira, o Código de Processo Civil, nos §§ 3º e 4º do art. 85, estabelece parâmetros específicos para a fixação da verba honorária de sucumbência nas causas em que a Fazenda Pública for parte.
    (...)
    Assim, extrai-se que, no caso, não havendo condenação principal, deve ser adotado como parâmetro o disposto no art. 85, § 4º, III, c/c § 3º, II, do CPC, ou seja, fixando-se os honorários advocatícios de sucumbência em montante entre 8 e 10% sobre o valor atualizado da causa, indicado na exordial no valor de R$ 676.737,11. In casu, considero que o montante de 8% sobre o valor atualizado da causa, em análise aos critérios previstos no § 2º, incisos I a IV, do art. 85 do CPC, revela-se apto a remunerar de forma condigna o(s) causídico(s) que atuou(aram) na demanda.
    Nessa esteira, quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, impõe-se a modificação da sentença, arbitrando-se a mencionada verba no percentual de 8% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4º, III, c/c § 3º, II, e § 2º, incisos I a IV, do CPC."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente